Tribunal: TJDFT
Processo: 0746331-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABSTENÇÃO DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PARTE HIPOSSUFICIENTE.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. No caso, o agravante junta aos autos comprovantes de que não declara imposto de renda nem tem vínculo empregatício, o que reforça a hipossuficiência declarada.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça (CPC/2015 99 § 4o).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.